Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733874-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON GOMES MENDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de WASHINGTON GOMES MENDES contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o réu, ora paciente, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, substituída por uma pena restritiva de direito. Argumenta a impetrante, em resumo, que a contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41 somente se configura quando evidenciada a prática habitual do exercício ilegal da profissão, o que, segundo entende, não teria sido demonstrado nos autos. Aduz que a alegação de que o acusado teria exercido de forma habitual a profissão irregular de motorista estaria amparada em mera conjectura e suposições. Nesses termos, pugna pela concessão de liminar para que seja suspensa a execução da pena, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ausência de prova da habitualidade e, por conseguinte, seja o paciente absolvido. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, embora absolvido em primeira instância, o paciente foi condenado, em sede recursal, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. A impetrante sustenta que o núcleo do tipo (exercer profissão) do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 exige do contraventor conduta habitual, caracterizada pela pluralidade de atos a configurar o elemento do tipo contravencional. Afirma que o órgão de acusação não teria logrado êxito em fazer prova suficiente da referida elementar (habitualidade). Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o acolhimento do recurso ministerial, com a subsequente condenação do ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da habitualidade, conforme se verifica: (...) 11. Quanto à habitualidade necessária para consumação da contravenção, ou seja, a prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um estilo de vida desviado, pontuo que tal é verificada da FAP do agente (ID 58322396). A propósito, na esteira da jurisprudência deste colegiado, “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado”. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). No mesmo trilhar, confira-se: “Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos”. (Acórdão 1629569, 07023982920228070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022). (...) (id. 62922819 – p. 354) A alegação da impetrante, no sentido de que a FAP não seria meio idôneo para caracterizar a conduta habitual, por si só, não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.